Tribunal: TJBA
Processo: 0005550-37.2009.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
Órgão julgador: ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0005550-37.2009.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA DOS SANTOS e outros (13)

Advogado(s)
:
BRUNO BASTOS AMORIM, LUIZ CARLOS SILVA

APELADO: Sul America Companhia Nacional de Seguros Gerais SA

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS A IMÓVEIS. SEGURADORA.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PROCESSO ABANDONADO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. NECESSIDADE. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À INFERIOR INSTÂNCIA
PARA INSTRUÇÃO PROCESSUAL
. RECURSO PROVIDO.

1. O abandono da causa pelo autor pressupõe a demonstração inequívoca do ânimo de renunciar ao processo, ante a inércia manifestada, quando, intimado pessoalmente, permanece silente ao intento de prosseguir no feito.

2. Contudo, a extinção do processo nos termos do art. 485, incisos II e III, § 1º do CPC, como considerada pelo sentenciante na sua fundamentação, deve ser obrigatoriamente precedida da intimação pessoal do autor (a) para suprir a omissão, o que não houve.
RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO. SENTENÇA
ANULADA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n.º
0005550-37.2009.8.05.0001
, em que figuram como Apelante
MARIA DOS SANTOS E OUTROS
e como Apelado

Sul América Companhia Nacional de Seguros Gerais SA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER E DAR
PROVIMENTO AO APELO
para anular a sentença
,

nos termos do relatório e voto do Relator: